Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707755-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BORGES OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BORGES OLIVEIRA contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0000188-67.2013.8.07.0001, movida pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 80980885 e ID 83643874, origem). Em suas razões (ID 24082450), a agravante afirma que a decisão atacada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria sem que tenha sido conferido às partes o direito de se manifestar, em afronta aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil (vedação da não surpresa). Assevera ser prematura a homologação dos cálculos. Discorre sobre o repasse dos valores à conta bancária da FUNCEF, sobre a forma em que havido o decréscimo do saldo devedor e sobre as divergências nas técnicas empregadas pelas partes para descobrir o montante em aberto. Lado outro, insurge-se contra o bloqueio de seu salário. Aduz que o desconto (30%) que tem sido aplicado ao longo de mais de seis anos viola a dignidade humana, notadamente quando não logra quitar a dívida. Refere que a liquidação não vem ocorrendo de modo corriqueiro e que os valores descontados devem ser atualizados à mesma razão que o débito, como forma de justiça. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para revogar os cálculos homologados e restaurá-los ao tempo em que demonstravam a quitação do saldo devedor, com a restituição das quantias cobradas em excesso. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos pela agravante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Conquanto a recorrente alegue ter registrado ciência da decisão agravada no dia 25/02/2021 (quinta-feira), defendendo, assim, a tempestividade do recurso (ID 24082450 – pág. 3), extrai-se do sistema informatizado deste Tribunal a ciência do referido decisum no dia 22/02/2021 (após disponibilização no DJE do dia 19/02/2021). Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 23/02/2021 (terça-feira), vindo a findar-se em 15/03/2021 (segunda-feira) – data, inclusive, constante do rodapé do agravo. Todavia, como o recurso foi protocolado apenas no dia 16/03/2021 (às 00:17:15), ou seja, uma vez transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator